Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que deu provimento ao recurso para afastar a suspensão indevida de execução individual de sentença coletiva, condicionada pelo juízo de origem ao julgamento de agravo de instrumento e ao trânsito em julgado de ação rescisória. O embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado quanto à prejudicialidade externa, à tese de inexigibilidade da obrigação com base em coisa julgada inconstitucional (Tema 864/STF), à aplicação da Taxa SELIC após a EC no 113/2021 e à suposta inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Requer efeito modificativo ou, subsidiariamente, prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar fundamentos suscitados pelo embargante relacionados à inexigibilidade da obrigação executada, à aplicação da SELIC e à existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória pendente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especificamente quanto à ausência de efeito suspensivo na ação rescisória e no agravo de instrumento, afastando, com base no art. 969 do CPC e jurisprudência do TJDFT, a existência de prejudicialidade externa.
5. As demais alegações do embargante — como a tese de inexigibilidade da obrigação por coisa julgada inconstitucional, a aplicação da SELIC após a EC no 113/2021 e a discussão sobre inconstitucionalidade de norma do CNJ — não guardam pertinência com o objeto do acórdão embargado, e visam reabrir matéria que não foi objeto do agravo de instrumento originário.
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão com base naquilo que reputa relevante para a solução da lide, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1920967/SP).
7. Inexistem omissão ou contradição no julgado, não se configurando nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecido e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 969; 995; 988, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.

(m)